Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.
2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO.
3. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
4. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
5. No caso, o Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o medicamento BORTEZOMIBE, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, as informações do órgão de apoio técnico do juízo e por restar demonstrada a eficácia do fármaco, que não é fornecido pela SES/DF.
6. A incapacidade financeira do autor e o registro do medicamento na Anvisa são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106.
7. Cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.